Tribunal: TJBA
Processo: 8066359-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066359-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M V L ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

AGRAVADO: CONDOMINIO MAXIMO CLUB RESIDENCE

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA, JOSE RODRIGO CARDOSO BARRETO

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
S
. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8066359-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
M V L ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros
e como embargado
CONDOMINIO MAXIMO CLUB RESIDENCE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator